Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006999-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUA DOCE RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 39.276.849/0001-28 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESTAURANTE – QUEDA DE ÁRVORES – FORÇA MAIOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de árvores), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença, de ID 262239279 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Lucros Cessantes n. 1006999-23.2024.8.11.0003, movida por AGUA DOCE RONDONOPOLIS LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nesses termos:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.311,60 (atualizados com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a citação) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (atualizados com correção monetária desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso).

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido (apenas no valor pretendido a título de dano moral), com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – invocando, ainda, o princípio da causalidade.”

Em suas razões, de ID 262239286, a recorrente almeja a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Para tanto, alega que inexiste ato ilícito da sua parte para configurar o nexo causal dos danos apontados, sob o fundamento de que a interrupção no fornecimento de energia elétrica não decorreu de falha no serviço, mas sim de uma situação emergencial provocada por uma queda de árvore na rede elétrica após um temporal na região, configurando um caso fortuito que não poderia ser previsto ou evitado pela concessionária.

Aduz a responsabilidade objetiva mitigada das concessionárias de energia elétrica, afirmando que, embora haja obrigação de fornecer energia contínua e eficiente, a ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis, como desastres naturais, exclui sua responsabilidade civil.

Argumenta que a parte apelada não demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Por fim, contesta o valor fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 262239290, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de reparar os danos suportados em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na região do imóvel no qual funciona o restaurante da parte recorrida.

Narra a apelada na peça de ingresso que, nos dias 22 e 29 de dezembro de 2023, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento, causando-lhe prejuízos financeiros significativos.

A apelada afirmou que tais interrupções ocorreram em sextas-feiras, dias de grande movimento no restaurante, e resultaram em perda de vendas no valor de R$ 27.311,60, que corresponde ao montante reclamado a título de lucros cessantes. Ademais, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 14.120,00, sob o argumento de que a falha no serviço causou abalo à sua imagem perante a clientela.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Pois bem.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em apreço, a autora/apelada pretende o ressarcimento de lucros cessantes e dano moral, em razão do fechamento de seu estabelecimento comercial, em decorrência da suspensão dos serviços ocorridos em 22 e 29 de dezembro do ano de 2023, após a queda de árvore na rede elétrica.

Por meio dos documentos colacionados aos autos, é possível verificar que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica nos aludidos dias.

Entretanto, verifico que no Relato de Atendimento da Ocorrência, acostado na contestação de Id. 262239269, consta que a suspensão decorreu da queda de árvore sobre a rede elétrica, vejamos:

Na hipótese, em que pese à existência de posicionamento diverso, entendo como demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, incidindo na hipótese a eximente de força maior, em que exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

A propósito, segue a jurisprudência desta Câmara, no que toca a ocorrência de força maior:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.
Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.”
(N.U 1044918-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento de R$ 10.424,23 pagos a segurada por danos elétricos em equipamentos, imputados à falha na prestação do serviço de energia elétrica. Alegação de que a oscilação na rede foi provocada por evento de força maior (queda de raio). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos elétricos reclamados pela seguradora, considerando (i) a existência de força maior como causa do evento e (ii) a aplicação da responsabilidade objetiva conforme o CDC e a teoria do risco administrativo. III. Razões de decidir A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Contudo, a prova documental indica que os danos foram causados por descarga atmosférica, configurando força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido pela segurada, afastando a responsabilidade da concessionária. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a excludente de responsabilidade em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 10.02.2004.” (N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. sodalício, em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PREJUÍZOS À PRODUÇÃO DE CULTURAS HIDROPÔNICAS -
INTERRUPÇÃO DESENCADEADA POR QUEDA DE ÁRVORE E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – FATOS INEVITÁVEIS DA NATUREZA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR – CONCESSIONÁRIA QUE NADA PODERIA TER FEITO PARA EVITAR O EVENTO DANOSO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).
2. Os eventos danosos noticiados foram efetivamente desencadeados por uma força volátil e imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio –, rompendo, portanto, com qualquer nexo de causalidade entre o dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, até porque esta nada poderia ter feito para evitar o evento danoso.”

(N.U 1004121-82.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDEM OS AUTORES – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO DESPROVIDO
. Se a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada em decorrência da queda de árvores e galhos na rede elétrica, portanto, ocorreu por força maior, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.
Isto porque, se a interrupção se deu em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que configura a excludente de responsabilidade do dever de indenizar. Ademais, a requerida apresentou fotografias que demonstram que o local da falha é de difícil acesso, o que dificultou a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000101-07.2023.8.11.0010, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, é medida impositiva.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, invento ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025